Tribunal: TJPA
Processo: 0027074-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027074-18.2012.8.14.0301

APELANTE: IRANDIR JOSE DE HOLANDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PORTARIA DE REFORMA MILITAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro, extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, ao fundamento de que o segurado teve ciência da incapacidade laboral em 08/02/2011, com a expedição de portaria de reforma militar, tendo a demanda sido ajuizada após o prazo anual. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de afastamento da prescrição sob o argumento de que o termo inicial dependeria de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se o termo inicial da prescrição em ação de cobrança de seguro ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade ou apenas após perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias quando o acervo probatório é suficiente para formar seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa.

4.

A decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos das partes, bastando analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação quando há motivação suficiente.

5.

O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme a Súmula 278 do STJ.

6.

A expedição de portaria de reforma por incapacidade definitiva evidencia o conhecimento inequívoco da incapacidade, constituindo marco inicial da prescrição.

7.

A alegação de necessidade de perícia judicial para início da contagem do prazo prescricional não se sustenta quando já comprovada a incapacidade por ato administrativo formal.

8.

Proposta a ação após o prazo de um ano contado da ciência da incapacidade, resta configurada a prescrição da pretensão securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. O termo inicial da prescrição em ação de seguro é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, ainda que anterior à perícia judicial. 4. A portaria administrativa de reforma por incapacidade constitui marco inequívoco para início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Segunda Turma, DJe 20/06/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, DJe 15/06/2016; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0027074-18.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE:

IRANDIR JOSE DE HOLANDA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de seguro
proposta por
IRANDIR JOSE DE HOLANDA,
objetivando a condenação de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
ao pagamento do prêmio do seguro dada a incapacidade laboral total e permanente anunciada, cuja indenização foi administrativamente negada.

Sentença:
de extinção do feito com resolução do mérito, acolhendo-se a prescrição do direito ao pleito securitário, uma vez que o Segurado teve ciência de sua incapacidade laboral quando foi oficialmente afastado conforme Portaria nº 187-D-CPa.21, em 08/02/2011 e o ingresso da demanda se deu mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Recurso:
de apelação cível por
IRANDIR JOSÉ DE HOLANDA
, anunciando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na não realização da prova pericial e na fundamentação da extinção e, no mérito, que não ocorre a prescrição, uma vez que somente após a perícia judicial poderia começar a correr a prescrição. Compreensão mantida aquando da sentença de embargos de declaração ao ID. 32178275.

Contraminuta:
apresentadas aos ID.

32178287.

Conclusos ao gabinete em:
09 de dezembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0027074-18.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

APELANTE:

IRANDIR JOSE DE HOLANDA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por improcedente o pleito de cobrança de seguro, diante da ocorrência de prescrição.

(i) Da suposta nulidade da sentença por indeferimento de prova.

O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
IRANDIR JOSE DE HOLANDA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

“(...) 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...)” (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais do contrato de seguro, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Preliminar rechaçada
.

(ii) Da suposta ausência de fundamentação.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes que não seriam capazes de mudar a compreensão sentencial, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
(EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

No caso dos autos, as razões da parte Apelante não são capazes de afastar a compreensão de que a pretensão autoral estaria obstada pela prescrição, cujo termo inicial, como se verá, passa a contar da data de formalização oficial do afastamento por incapacidade.

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.

(iii) Do mérito. Existência de prescrição. Termo inicial que conta da ciência da incapacidade. Portaria de afastamento. Conhecimento inequívoco.

A controvérsia recursal, no mérito, se assenta na divergência entre o termo inicial para contagem da prescrição ânua na cobrança do referido seguro. Isso porque, conquanto a parte Autora alegue que sequer o prazo prescricional havia começado – pela necessidade de prova pericial judicial -, a sentença sustenta que o prazo começou a contar da portaria que levou o Autor para a reserva das Forças Armadas dada a incapacidade laboral.

A sentença será mantida incólume.

Isso porque, a Súmula
278 do Superior Tribunal de Justiça
materializa o termo inicial na
ciência

da incapacidade laboral e não na
confirmação pela prova pericial em processo judicial
.

Eis o verbete do referido texto sumular:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Na hipótese dos autos, o Autor, de fato soube que estava incapacitado quando sua vinculação laboral expediu a Portaria nº 187-D-CPa.21, em 08/02/2011, formalizando o acolhimento do seu pedido de reforma por incapacidade definitiva para o serviço militar.

Foi neste momento que o Autor toma ciência de que não pode mais trabalhar no serviço militar diante de sua patologia, sendo este, então, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para cobrança da indenização securitária.

Ora, diante da insistência do Autor em uma narrativa de desconhecimento, basta fazer uma pergunta em retórica, para saber sobre a ciência da incapacidade laboral: o Autor está esperando a perícia judicial nestes autos de cobrança de seguro, para então, parar de trabalhar no serviço militar? De certo que não!

Não há como o Autor, ao mesmo tempo que para de trabalhar na ativa das forças armadas, ainda dizer que tem dúvida sobre sua incapacidade, na tentativa de recalibrar o termo inicial da prescrição de seus pedidos.

Note-se que a partir do momento em que sua portaria de reserva foi expedida, o Autor para de laborar no serviço militar, portanto, tomando plena ciência de que não está mais apto ao trabalho, sendo este o marco para a prescrição securitária na forma da súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, conhecendo do Recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa;

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026